Tribunal: STF
Processo: Rcl 61830
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por João Antônio Vieira Freire, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferida nos autos do Processo 0010531-88.2020.5.18.0012, assim ementado:



    “TEMA 1.232/STF. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. O Exmo. Ministro Dias Toffoli, Relator nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795 Minas Gerais, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (eDOC 9 - ID: 6daac63c)



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por JOÃO ANTÔNIO VIEIRA FREIRE em face de MEGS SERVIÇOS DE COBRANÇA e BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A., processo de nº 0011372-20.2019.5.18.0012, que fluiu perante 12ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, na qual a obreira requereu a declaração de licitude da terceirização de serviços efetuada entre as empresas (Reclamadas), para fins de reconhecimento da responsabilidade subsidiária e pagamento das verbas descritas na petição inicial. 



    Sentença procedente para condenar os reclamados de forma subsidiária a pagarem todos os débitos trabalhistas perseguidos, exceto as horas extras, prestadas pelo autor até 23.08.2019 e seus reflexos. 



    Todavia, insatisfeitas com a decisão de 1ª instância, em sobrevida, a reclamante e a 2ª reclamada (Banco MERCEDES-BENZ S/A) apresentaram seus recursos ordinários para o E. TRT-18. 



    Após a prolação da sentença, e Iniciada a fase de execução provisória de sentença, Autos nº. 0010531-88.2020.5.18.0012, os autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial, no qual aponto o montante devido (como verba contraditória) de R$177.272,50 como valor a ser executado provisoriamente. 



    Em sequencia, foi prolatada sentença homologando os valores, tendo desta sentença transcorrida sem manifestação e, o executado BANCO MERCEDES-BENZ S.A efetuou o deposito a fim de garantir a divida executada. 



    Em proêmio, importante rememorar dois fatos primordiais que devem ser levantados. O primeiro é que muito embora esta execução tramite em autos suplementares, a execução é definitiva em face dos reclamados incluídos neste feito MEGS SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELLI e MANOEL ARCHANJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS. 



    Pois bem. 



    Observa-se que após a determinação da expedição do mandado de penhora, avaliação e averbação em face aos imóveis registradas nas matrículas 98.531 e 98.532 do 4º CRI de Goiânia-GO, correspondentes às salas 509 e 510 do edifício comercial QS TWO HANDS, situado na rua 72 nº 223 QD. C-16, LT. 12/15, JARDIM GOIAS GOIÂNIA GO, CEP 74805-480, conforme decisão de id. 4936999. 



    Porém, a executada formulou pedido visando a suspensão da ação em face ao acórdão monocrático proferido no RE 1387795 em repercussão geral sob o TEMA 1.232, no qual o E. STF, através do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli que entendeu que a inclusão de empresas com pedido de grupo econômico na fase de execução, impossibilitaria a mesma o direito ao contraditório e a ampla defesa, devendo todos os processos que se encaixa na Repercussão Geral sejam suspensos”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 64e4e20e)



    Nesses termos, aduz em síntese que “o acórdão atacado, ao manter a decisão e acolher a tese da decisão monocrática proferida no RE 1387795 em repercussão geral sob o TEMA 1.232, desconsiderou a autoridade das decisões da Suprema Corte, que já vem analisando questões semelhantes à matéria contida no Tema 1.232, consoante se observa nas ADPF`s nº 488 e 951, bem como diverge daquela examinada no ARE 748.371 (Tema 660), no qual se fixou tese de repercussão geral (...), onde o posicionamento dominante encontra-se no sentido da improcedência dessas ações, inclusive pela natureza infraconstitucional do debate”. (eDOC 1, p. 3 - ID: 64e4e20e)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar “a fim de que seja determinado o afastamento da suspensão da execução definitiva em face da executada MANOEL ARCHANJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS no processo de nº 0010531-88.2020.5.18.0012, até a decisão final proferida nesta Reclamação”. (eDOC 1, p. 24 - ID: 64e4e20e)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência



    Observa-se que o reclamante se insurge contra decisão que determinou a suspensão da execução em face de parte que não participou da fase de conhecimento, nos termos ordem proferida pelo Relator do RE-RG 1.387.795 (Tema 1232), Min. Dias Toffoli.



    Assim, pretende a parte, em verdade, a revisitação da determinação de sobrestamento do feito fundada em ordem de suspensão nacional determinada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022) 



    Cumpre ressaltar que, recentemente, o Ministro Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023)



    Com efeito, o magistrado de primeiro grau, em cumprimento à referida ordem de sobrestamento, assim decidiu:



    “Pela manifestação de #id:be9fc51, MANOEL ARCHANJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS noticia a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal  de todos os processos que tratem da inclusão, em reclamação trabalhista, de empresas que estão no mesmo grupo econômico como responsável solidária, por não terem participado da fase de conhecimento.



     Assim, tendo em vista o julgamento do tema nº1. 232, requer a suspensão desta execução em que foi incluída no polo passivo. 



    Pois bem. 



    Sobre a matéria ora analisada, há de se trazer a lume a decisão proferida pelo Pretório Excelso, nos autos do RE 1387795/MG, determinando a suspensão das execuções trabalhistas em face de empresas integrante de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. Vejamos:



    (...)



    Assim, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1387795/MG, determino a suspensão dos atos executórios em desfavor de MANOEL ARCHANJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, incluída no polo passivo da presente reclamatória, por meio da decisão de ID 609f868, que reconheceu a responsabilidade solidária da empresa integrante do grupo econômico, formado com as executadas MEGS SERVICOS DE COBRANCA EIRELI e BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A. 



    Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar meios novos, claros e objetivos para prosseguimento da execução, desde logo indeferindo-se diligências já realizadas e infrutíferas, frisando-se que a sua inércia acarretará na remessa dos autos ao arquivo provisório pelo prazo de 02 (dois) anos, com o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 11-A da CLT, exclusivamente em relação às executadas MEGS SERVICOS DE COBRANCA EIRELI e BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A”. (Conforme consulta ao site do TRT18)



    Interposto agravo de petição, o Tribunal reclamado negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:



    “O agravante interpõe agravo de petição contra decisão que deferiu o pedido de suspensão dos atos executórios em desfavor de MANOEL ARCHANJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS até a decisão final do Tema 1232 do STF.



    (...)



    Vejamos o cerne das razões de o juízo de primeira instância determinar a suspensão dos atos executórios em face de MANOEL ARCHANJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, verbis: ‘Assim, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1387795/MG, a suspensão dos atos executórios determino em desfavor de MANOEL ARCHANJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, incluída no polo passivo da presente reclamatória, por meio da decisão de ID 609f868, que reconheceu a responsabilidade solidária da empresa integrante do grupo econômico, formado com as executadas MEGS SERVICOS DE COBRANCA EIRELI e BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S /A’. 



    O Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, na data de 25/05/2023, deu a seguinte decisão:



    (...)



    O caso em análise se amolda perfeitamente à hipótese do Tema 1.232, visto que houve a inclusão no processo de parte que não participou da fase de conhecimento, de sorte que não restava outra alternativa, senão, suspender os autos de execução em face de MANOEL ARCHANJO E ADVOGADOS ASSOCIADO. 



    Diante deste cenário, entendo que a decisão é irretocável, razão pela qual nego provimento ao agravo de petição”. (eDOC 9 - ID: 6daac63c)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, tão somente o cumprimento da ordem exarada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (Tema 1232), no que diz respeito à imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.883 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.2.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento”. (Rcl 46.123 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2022; grifo nosso)



    De outra banda, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 660, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.294 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessarte, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente